Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. TERMO INICIAL. IPCA-E. JUNHO DE 2009. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Em que pese a legislação utilizada como esteio jurídico tenha entrado em vigor em junho de 2009, e que toda a fundamentação do voto vencedor tenha se referido a esta data como termo inicial para aplicação do IPCA-E, por evidente equívoco de digitação, constou, do dispositivo, que a atualização pelo referido índice se dará a contar de junho de 2019.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material.